Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no STF, a aplicação do princípio da insignificância somente é possível se restar evidenciada a atipicidade material, que se manifesta, concomitantemente: a) pela ofensividade mínima da conduta do agente; b) pelo reduzido grau de reprovabilidade; c) pela inexpressividade da lesão jurídica causada e d) pela ausência de periculosidade social.
2. Por envolver comportamento social reprovável, a dissimulação obsta o reconhecimento do crime de bagatela no crime de furto em evidência. Outrossim, na hipótese, o bem furtado se refere a um aparelho celular Samsung, Galaxy A10, que muito ultrapassa o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para aplicação do referido princípio da bagatela.
3. O fato de o bem ter sido restituído a vítima não possui relação com a inexpressividade da lesão, que diz respeito ao valor econômico da res furtiva, mormente porque a restituição do aparelho foi sopesada na aplicação da reprimenda.
4. Recurso desprovido.